Tribunal: TJDFT
Processo: 0700413-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO. ART. 33, CAPUT, C.C ART. 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS. ENTRADA EM UNIDADE PRISIONAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. DUPLA VALORAÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Demonstradas, de forma robusta, a materialidade e a autoria do delito imputado ao réu, a condenação é medida que se impõe.

2. A forma como o réu tentou adentrar na unidade prisional com drogas no interior de seu estômago, a forma como estava acondicionada e a quantidade de substâncias apreendidas apontam que não havia destinação para uso próprio, mas para difusão ilícita. Incabível a desclassificação para o art. 28, caput, da Lei de Drogas.

3. Não há motivação idônea para considerar as consequências do crime negativamente, por se tratar de argumentação que não guarda pertinência com as provas carreadas nos autos, quando a droga introduzida no ambiente carcerário no estômago do réu não chegou a circular entre os internos e, data vênia, por se tratar de argumentação genérica. Circunstância judicial do art. 59, caput, do CP, afastada. Pena-base redimensionada.

4. A quantidade de pena aumentada não destoa do razoável, conforme precedentes desta Corte, que entendem justo o aumento em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima prevista abstratamente no tipo penal para cada circunstância judicial. Precedentes.

5. A utilização dos maus antecedentes e da agravante da reincidência na dosimetria da pena na primeira e segunda fase, respectivamente, não impedem que sejam utilizadas na terceira, para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o - Lei 11.343/2006). Trata-se de situação processual utilizada com finalidades diversas e com expressas previsões legais. Precedentes.

6. Apelo conhecido e parcialmente provido.